Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM DEBEATUR". RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de atitudes difamatórias perpetradas pela requerida.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais, em razão de ter a requerida, desde setembro de 2018, promovido forte campanha difamatória e pejorativa contra a imagem do requerente, disseminando mentiras a seu respeito, inclusive quanto ao cometimento de crime. Narrou que ao chegar a Brasília, foi visitar seu pai na casa da requerida, onde o tinha deixado, oportunidade em que foi informado, pela funcionária da casa, que tinha ordem para que nenhum filho tivesse contato com o pai ou o levasse de volta à casa dele. Explicou que na ocasião, o próprio genitor lhe franqueou a entrada e pediu que o levasse de volta à sua casa, o que foi feito. Informou ter a ré registrado ocorrência policial acerca do fato, oportunidade em que o acusou falsamente de ter cometido os crimes de violação de domicílio e ameaça, tendo culminado o registro da ocorrência com a instauração de processo criminal. Consignou que durante a tramitação do processo criminal, foi acusado, pela ré, do cometimento de outros crimes, no total de seis. Afirmou que o processo criminal foi arquivado com base no depoimento da testemunha ouvida, a qual afirmou que o requerente entrou na residência com o consentimento do genitor e que o genitor do requerente saiu de casa, em companhia do requerente, por sua livre e espontânea vontade. Enfatizou que o registro de ocorrência lhe causou abalos em sua honra, mormente em razão de, à época, exercer cargo de confiança no serviço público. Pugnou pela condenação da requerida à obrigação de não fazer – abster-se de “propagar, denegrir a imagem do requerente em qualquer ambiente familiar” - e pela fixação de indenização pelos danos morais causados, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 46455614). Foram ofertadas contrarrazões (Id 46455619).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou que sofreu falsa acusação de ter cometidos primeiramente os crimes de violação de domicílio e ameaça, e após outros 6 crimes, tendo a recorrida inventado situações que não ocorreram. Noticiou que à época exercia cargo de confiança no serviço público, tendo o fato se tornado público em seu ambiente familiar e de trabalho, ocasionando transtornos em sua imagem profissional. Alegou que embora tenha sido reconhecida a gravidade dos atos praticados, a recorrida foi condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados em valor ínfimo. Asseverou que a recorrida, ao longo dos anos, age com o objetivo de ferir a imagem e a honra do recorrente, e de lhe causar a sensação de desassossego, inferioridade e inquietação de espírito. Consignou que a situação ultrapassou o mero aborrecimento ou transtorno, gerando danos de ordem moral. Pugnou pelo provimento do recurso e reforma parcial da sentença, a fim de majorar o valor da indenização por danos morais, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
6. A indenização por danos morais tem como escopo, além da compensação pelos constrangimentos e aborrecimento sofridos, a prevenção em relação à realização de fatos semelhantes, inexistindo critério padronizado a fim de se estabelecer o montante pecuniário da reparação, devendo ser sopesadas as circunstâncias em que os fatos ocorreram, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa e o alcance de sua repercussão.
7. Há entendimento consolidado pelas Turmas Recursais no sentido de que cabe ao juiz que julgou a causa a fixação do montante da indenização, admitindo-se a modificação do valor fixado por via recursal somente no caso de demonstração de dissociação entre a sentença e os parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos.
8. No caso dos autos, o montante estipulado é suficiente para compensar os danos sofridos pelo autor, mormente observando-se a existência de diversos processos judiciais envolvendo as partes e seu núcleo familiar, concluindo-se pela existência de grande beligerância entre as partes.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, no patamar de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.